Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738901-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA AGRAVADO: ERLANE MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 77060513). Narra o agravante ser “indiscutível que a agravada, ao efetuar o pagamento do valor que entendia devido antes mesmo de ser intimada para cumprir a sentença, assumiu o risco de eventual insuficiência do depósito e, portanto, sujeitou-se à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 526, § 2o, do Código de Processo Civil”. Tece comentários acerca do valor da causa. Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão proferida a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso para suspender o pronunciamento de origem, que condicionou o início do cumprimento de sentença pelo valor remanescente à análise do quantum debeatur, caso se verifique a insuficiência do pagamento pelo devedor. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, à luz do § 2o do art. 1.021 do CPC[1]. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, o qual destacou a inexistência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos seguintes termos: Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conquanto o § 2o do art. 526 do CPC autorize a incidência de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor devido e o depositado voluntariamente pelo executado antes de sua intimação, na hipótese, não é possível concluir, de imediato, a existência de saldo devedor. Com efeito, como o quantum debeatur não foi definido, inexiste probabilidade de direito do credor quanto à aplicação de multa e honorários advocatícios sobre eventual pagamento a menor pelo devedor. No que tange ao segundo requisito, igualmente, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o exequente. Pelo contrário, a suspensão do feito de origem não trará vantagem jurídica ao credor/agravante, que será impedido de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença a fim de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito. 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Após, decurso do prazo para contrarrazões da parte agravada, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.